Tribunal: TJSP
Processo: 1002815-03.2023.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Insurgência acerca da fixação da verba honorária por equidade, postulando alteração com base no valor da causa (R$110.000,00) – Impossibilidade – Questão não suscitada em apelação, tendo o Julgador apenas aplicado o disposto no §11o do artigo 85 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Insurgência acerca da fixação da verba honorária por equidade, postulando alteração com base no valor da causa (R$110.000,00) – Impossibilidade – Questão não suscitada em apelação, tendo o Julgador apenas aplicado o disposto no §11o do artigo 85 do CPC, sem analisar a questão da equidade – Havendo condenação, a verba honorária deve observá-la, em detrimento do valor da causa – Alteração da honorária, considerando-se esse critério (condenação), que implicaria em reformatio in pejus, o que não se admite – Manutenção da fixação por equidade, como determinado na r. sentença, aplicando-se no V. Acórdão apenas a majoração prevista no §11a do artigo 85 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.